Tribunal: TJDFT
Processo: 0701968-55.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO DE EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O contrato de prestação de serviços advocatícios constitui título executivo, nos termos do art. 24 da Lei n. 8.906/94, embora, ao ajuizar a ação de execução, o exequente deva evidenciar que há obrigação certa, líquida e exigível.
2. Na hipótese, o vínculo obrigacional entre as partes restou demonstrado, por meio do contrato de prestação de serviços advocatícios assinado. Desta maneira, considerando a previsão de pagamento de honorários advocatícios, em caso de êxito do contratante, demonstrado para aplicação da disposição contida no instrumento contratual, ao qual as partes anuíram, a obrigação goza dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade.
3. Se a exequente contabiliza valores a maior, sem qualquer previsão contratual, inclusive não excluindo dos cálculos valores provenientes do 13o salário pago ao executado, resta comprovado o excesso de execução, razão pela qual o débito deve ser limitado.
4. Apelação do executado-embargante conhecida e não provida. Apelação da exequente-embargada conhecida em parte e, nesta extensão, não provida.